Tribunal: TRF3
Processo: 5014403-68.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
569/779)

5014403-68.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

TOE M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DNIT. DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA SENTENÇA JÁ ANALISADA EM OUTRO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os autos originários se referem à ação de reintegração de posse cumulada com pedido de demolição, ajuizada pelo DNIT em face de Neila Niela da Silva Souza, sob a alegação de que a ré havia construído imóvel em área non aedificandi da Rodovia BR-101, no município de São Sebastião/SP. A demanda foi julgada procedente, sendo a ré condenada a promover a demolição do referido imóvel, no prazo de 60 dias, removendo todos os detritos do local, às suas custas.

2. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a ré foi intimada pessoalmente a cumprir o decisum, no prazo de 30 dias. Diante de sua inércia, houve a expedição de mandado de demolição.

3. Todavia, o mandado não pode ser cumprido, pois, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, “a parte autora não providenciou os meios necessários, também pelo fato de o imóvel estar ocupado por pessoas em estado de “vulnerabilidade social”, com crianças pequenas, desempregados e sem condições de conseguirem outro lugar para morar, sendo necessária a intervenção do poder público”.

4. Diante disso, o MM. Juiz a quo determinou ao DNIT que “providencie os meios adequados (veículos, pessoal e intermediação com entidade de assistência social) de remoção dos bens e das pessoas ocupantes do imóvel, por ocasião da efetivação da medida”, sob o fundamento de que, no caso concreto, a proteção à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia deve prevalecer sobre o direito de posse. Irresignado, o DNIT interpôs agravo de instrumento (AI n. 0000426-94.2017.4.03.0000), ao qual foi negado provimento, por maioria, por esta E. Primeira Turma de Julgamento.

5. Ato contínuo, o MM. Juiz a quo determinou ao DNIT o cumprimento daquela decisão, no prazo de 30 dias, ocasionando a interposição do presente recurso.

6. Sustenta o agravante, em síntese, que a fixação de prazo para o cumprimento de decisão anterior configura inovação processual, acarretando-lhe, de ofício, um novo encargo. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para manter a determinação da r. sentença transitada em julgado, no sentido de atribuir à agravada os ônus da desocupação e demolição do imóvel. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do prazo para o cumprimento da decisão anterior.

7. Neste contexto, cumpre assinalar que as alegações referentes ao descumprimento da r. sentença transitada em julgado já foram objeto do AI n. 0000426-94.2017.4.03.0000, razão pela qual não serão analisadas nestes autos.

8. No tocante à fixação de prazo para o cumprimento de decisão anterior, entende-se que não houve inovação processual. Isso porque, ante a não concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face daquela decisão, caberia ao DNIT cumprí-la, o que não ocorreu. Diante disso, fez-se necessária a reiteração da determinação de cumprimento, com o estabelecimento de prazo.

9. Sendo assim, numa análise perfunctória, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida.

10. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014403-68.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

AGRAVADO: NEILA NIELA DA SILVA SOUZA

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014403-68.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

AGRAVADO: NEILA NIELA DA SILVA SOUZA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT contra a decisão interlocutória que determinou o cumprimento de decisão anterior, impugnada por agravo de instrumento, no prazo de 30 (trinta) dias.

Sustenta o agravante, em síntese, que a fixação de prazo para o cumprimento de decisão anterior configura inovação processual, acarretando-lhe, de ofício, um novo encargo.

Requer, assim, a antecipação da tutela recursal e, ao final, a anulação ou a reforma da decisão agravada, para manter a determinação da r. sentença transitada em julgado, no sentido de atribuir à agravada os ônus da desocupação e demolição do imóvel. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do prazo para o cumprimento da decisão anterior.

Neste Tribunal, foi indeferida a antecipação de tutela (ID 89131014).

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014403-68.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

AGRAVADO: NEILA NIELA DA SILVA SOUZA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"De início, observo que os autos originários se referem à ação de reintegração de posse cumulada com pedido de demolição, ajuizada pelo DNIT em face de Neila Niela da Silva Souza, sob a alegação de que a ré havia construído imóvel em área non aedificandi da Rodovia BR-101, no município de São Sebastião/SP.

A demanda foi julgada procedente, sendo a ré condenada a promover a demolição do referido imóvel, no prazo de 60 dias, removendo todos os detritos do local, às suas custas.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a ré foi intimada pessoalmente a cumprir o decisum, no prazo de 30 dias. Diante de sua inércia, houve a expedição de mandado de demolição.

Todavia, o mandado não pode ser cumprido, pois, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, “a parte autora não providenciou os meios necessários, também pelo fato de o imóvel estar ocupado por pessoas em estado de “vulnerabilidade social”, com crianças pequenas, desempregados e sem condições de conseguirem outro lugar para morar, sendo necessária a intervenção do poder público” (ID 956335).

Diante disso, o MM. Juiz a quo determinou ao DNIT que “providencie os meios adequados (veículos, pessoal e intermediação com entidade de assistência social) de remoção dos bens e das pessoas ocupantes do imóvel, por ocasião da efetivação da medida”, sob o fundamento de que, no caso concreto, a proteção à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia deve prevalecer sobre o direito de posse (ID 956335).

Irresignado, o DNIT interpôs agravo de instrumento (AI n. 0000426-94.2017.4.03.0000), ao qual foi negado provimento, por maioria, por esta E. Primeira Turma de Julgamento.

Ato contínuo, o MM. Juiz a quo determinou ao DNIT o cumprimento daquela decisão, no prazo de 30 dias, ocasionando a interposição do presente recurso.

Neste contexto, cumpre assinalar que as alegações referentes ao descumprimento da r. sentença transitada em julgado já foram objeto do AI n. 0000426-94.2017.4.03.0000, razão pela qual deixo de analisá-las.

No mais, no tocante à fixação de prazo para o cumprimento de decisão anterior, entendo que não houve inovação processual. Isso porque, ante a não concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face daquela decisão, caberia ao DNIT cumprí-la, o que não ocorreu. Diante disso, fez-se necessária a reiteração da determinação de cumprimento, com o estabelecimento de prazo.

Sendo assim, numa análise perfunctória, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela requerida.

Com tais considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal.”

Assim sendo, em nova análise, esta Relatora confirma o acerto da r. decisão monocrática, que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

TOE M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DNIT. DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA SENTENÇA JÁ ANALISADA EM OUTRO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os autos originários se referem à ação de reintegração de posse cumulada com pedido de demolição, ajuizada pelo DNIT em face de Neila Niela da Silva Souza, sob a alegação de que a ré havia construído imóvel em área non aedificandi da Rodovia BR-101, no município de São Sebastião/SP. A demanda foi julgada procedente, sendo a ré condenada a promover a demolição do referido imóvel, no prazo de 60 dias, removendo todos os detritos do local, às suas custas.

2. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a ré foi intimada pessoalmente a cumprir o decisum, no prazo de 30 dias. Diante de sua inércia, houve a expedição de mandado de demolição.

3. Todavia, o mandado não pode ser cumprido, pois, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, “a parte autora não providenciou os meios necessários, também pelo fato de o imóvel estar ocupado por pessoas em estado de “vulnerabilidade social”, com crianças pequenas, desempregados e sem condições de conseguirem outro lugar para morar, sendo necessária a intervenção do poder público”.

4. Diante disso, o MM. Juiz a quo determinou ao DNIT que “providencie os meios adequados (veículos, pessoal e intermediação com entidade de assistência social) de remoção dos bens e das pessoas ocupantes do imóvel, por ocasião da efetivação da medida”, sob o fundamento de que, no caso concreto, a proteção à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia deve prevalecer sobre o direito de posse. Irresignado, o DNIT interpôs agravo de instrumento (AI n. 0000426-94.2017.4.03.0000), ao qual foi negado provimento, por maioria, por esta E. Primeira Turma de Julgamento.

5. Ato contínuo, o MM. Juiz a quo determinou ao DNIT o cumprimento daquela decisão, no prazo de 30 dias, ocasionando a interposição do presente recurso.

6. Sustenta o agravante, em síntese, que a fixação de prazo para o cumprimento de decisão anterior configura inovação processual, acarretando-lhe, de ofício, um novo encargo. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para manter a determinação da r. sentença transitada em julgado, no sentido de atribuir à agravada os ônus da desocupação e demolição do imóvel. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do prazo para o cumprimento da decisão anterior.

7. Neste contexto, cumpre assinalar que as alegações referentes ao descumprimento da r. sentença transitada em julgado já foram objeto do AI n. 0000426-94.2017.4.03.0000, razão pela qual não serão analisadas nestes autos.

8. No tocante à fixação de prazo para o cumprimento de decisão anterior, entende-se que não houve inovação processual. Isso porque, ante a não concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face daquela decisão, caberia ao DNIT cumprí-la, o que não ocorreu. Diante disso, fez-se necessária a reiteração da determinação de cumprimento, com o estabelecimento de prazo.

9. Sendo assim, numa análise perfunctória, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida.

10. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.